Tribunal: TJDFT
Processo: 0719137-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0719137-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FERNANDA PACHECO SERPA PACIENTE: ALESSANDRO DA SILVA BRAGA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DO ITAPOA O paciente, preso em flagrante em 2.6.22, pelo crime do art. 14 da L. 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), teve a prisão convertida em preventiva em 4.6.22, como garantia da ordem pública (ID 36261048). Sustenta a impetrante que o crime é afiançável, não se justificando manter a prisão cautelar. As condições pessoais do paciente são favoráveis - tem família, trabalha e tem residência fixa. Acrescenta que o paciente tem dois filhos menores de 12 anos, sendo um deles portador de necessidades especiais. Pede seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Consta no auto de prisão em flagrante que o paciente, em via pública, portava revólver taurus, calibre .32, numeração intacta, com 6 munições do mesmo calibre. Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I). Há provas da existência do crime e indícios suficientes de que o paciente é o autor. E também presente o periculum libertatis. O paciente registra cinco condenações transitadas em julgado por crimes de porte ilegal de armas de fogo de uso permitido e de uso restrito, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, furtos simples e qualificado e roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo (IDs 36268017, 36268021, 36268024, 36268025, 36268028, 36268029). A reiteração delitiva do paciente em crimes específicos previstos na L. 10.826/03 e patrimoniais – um deles grave (roubo circunstanciado) - justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) É iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "[...] a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). (...)” (AgRg no HC 563.330/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020); “(...) 4. Ademais, a custódia cautelar encontra-se justificada ante o risco concreto de reiteração delitiva, tendo as instâncias ordinárias afirmado que o Recorrente conta com outras anotações por crimes contra o patrimônio e atos infracionais. 5. Segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. 6. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (RHC 103.767/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 03/12/2019). Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Diante da reiteração delitiva do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pela impetrante, de que o paciente tem domicílio certo e trabalho lícito, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Saliente-se que, embora a impetrante afirme que o paciente tem ocupação lícita, não apresentou cópia da carteira de trabalho ou documento equivalente que prove tal alegação. E o fato de ter filhos menores de 12 anos não conduz, necessariamente, à concessão de prisão domiciliar. Pode o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente, homem, for o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (CPP, art. 318, VI). O e. STJ, em 20.10.20, concedeu a ordem no habeas corpus coletivo n. 165.704/DF, “para determinar a substituição da prisão cautelar dos pais e responsáveis por crianças menores e pessoas com deficiência, desde que observadas as seguintes condicionantes: (i) presença de prova dos requisitos do art. 318 do CPP (...); (ii) em caso de concessão da ordem para pais, que haja a demonstração de que se trata do único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, nos termos acima descritos; (...) (iv) a submissão aos mesmos condicionamentos enunciados no julgamento do HC no 143.641/SP, especialmente no que se refere à vedação da substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar em casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, ou contra os próprios filhos ou dependentes;”. E o CNJ, em 15.3.21, entre as medidas preventivas adicionais à propagação do novo Coronavírus e suas variantes – Covid-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, recomendou aos tribunais e magistradosque, em observância ao contexto local de disseminação da Covid-19, avaliem a substituição da privação de liberdade de gestantes, mães, pais e responsáveis por crianças e pessoas com deficiência por prisão domiciliar sempre que possível, nos termos das ordens coletivas de habeas corpus concedidas pelo STF nos HCs ns.143.641/SPe165.704/DF (Recomendação n. 91/21, art. 2o, II). Diz a impetrante que o paciente tem dois filhos menores de 12 anos, sendo um deles portador de necessidades especiais. Nos autos, embora relatório médico comprove situação especial de uma criança de 6 anos, não foi juntada a certidão de nascimento correspondente. Não se pode afirmar que a criança é filha do paciente (ID 36261712). Está provado apenas que o paciente tem filho de 7 anos de idade (ID 36261712, p. 2). Não há, contudo, prova de que é o único responsável pelos cuidados da criança. Como bem ressaltou a e. Ministra Laurita Vaz, “embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos" (HC n. 492.141/SP, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de junho de 2022. Desembargador JAIR SOARES